Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725873-43.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES APELADO: LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES, CLAUDIO SOARES DAS NEVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da cota ministerial de ID 77922912, intime-se o apelado Cláudio Soares das Neves, mais uma vez, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Destaca-se que, ao ID 77004404, a defesa técnica do réu informou expressamente que as contrarrazões seriam ofertadas em segunda instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora